Tribunal: TCU
Processo: 035.949/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por André Araújo Martins dos Santos contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2.267/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por André Araújo Martins dos Santos, ex-Prefeito do Município de Retirolândia Srs. André Araújo Martins dos Santos (gestão: 1°/1/2013 a 31/12/2016) em face dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2267/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as contas do gestor, com débito e multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade por meio do Convênio 755160/2010-MI, cujo objeto era a execução de obras de " drenagem com pavimentação de ruas no bairro ACM, na sede do município, sendo 499,84 metros lineares de drenagem, 6.870 metros quadrados de pavimentação, 2.290 metros lineares de meio-fio e 2.748 metros quadrados de passeio ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por André Araújo Martins dos Santos em face dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2267/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.